Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. ENTIDADE FAMILIAR. SITUAÇÃO DE FATO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da união estável no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável é entidade familiar reconhecida pelo ordenamento jurídico, conforme extraído do art. 226, 3°, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil.
3.1. Diferentemente do casamento, que altera o estado civil da pessoa, provando-se pela simples exibição da certidão, a união estável é caracterizada por uma situação de fato que deve ser comprovada por instrução probatória, caso exista dúvida quanto à sua configuração.
3.2. Para a caracterização da união estável deve haver convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, além da ausência de impedimento matrimonial.
3.3. Dessa forma, a decisão judicial reconhecendo a união estável demanda que a parte comprove esses requisitos caracterizadores da entidade familiar.
4. In casu, o pedido de reconhecimento de união estável restou sustentado pelos depoimentos colhidos em audiência, fotos e documentos juntados pela autora, demonstrando a mútua assistência, o caráter público da relação, a duração significativa e os objetivos comuns do casal como entidade familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “O reconhecimento da união estável depende de prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, além da ausência de impedimento matrimonial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1950116 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.